Tribunal: TJDFT
Processo: 0741609-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741609-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL AGRAVADO: ARGEMIRO GOMES DE OLIVEIRA, EDGARD BITTENCOURT FILHO, JAIS ALVES DOS SANTOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por União Pioneira de Integração Social contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Planaltina que determinou a emenda da petição inicial (proc. no 0707657-62.2023.8.07.0005, ID no 162947969). 2. A agravante, em suma, defende que não haveria necessidade de ajuizar ações autônomas de usucapião para cada imóvel objeto da controvérsia, devendo ser aplicado o Provimento no 65 de 17/12/2017 do CNJ, em seu art. 4o, § 11o c/c art. 20, § 2o. 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a determinação de emenda a inicial e determinar o regular processamento do feito. 4. Preparo (ID no 51876741 e no 51876742). 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 7. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. Também é dever do Magistrado determinar a adequação da pretensão às disposições legais pertinentes, viabilizando o processamento da demanda. 8. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 9. Assim, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1223614, 07133204620198070000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. 10. Na nova sistemática processual o Agravo de Instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, que somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 11. A alegação de urgência capaz de mitigar o rol do art. 1.015 do CPC é insustentável no cenário fático-jurídico dos autos, pois o caso concreto não se enquadra na exceção admitida pelo STJ para autorizar o processamento deste Agravo de Instrumento. 12. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1353074, 07111235020218070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. 13. A referida exceção não se aplica ao caso, pois a pretensão apresentada pela agravante somente poderá ser processada se estiverem preenchidos os requisitos exigidos por lei. Ademais, a individualização dos imóveis que se pretende usucapiar evita a ocorrência de tumulto processual e contribui para a celeridade, economia e efetividade da prestação jurisdicional. 14. Diante da inexistência previsão legal para interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que possibilita a emenda da petição inicial, bem como de qualquer das hipóteses que permitisse a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, incabível o processamento deste recurso. DISPOSITIVO 15. Não conheço o agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 1.015). 16. Comunique-se à 1a Vara Cível de Planaltina, encaminhando cópia desta decisão. 17. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO